Tribunal: TJBA
Processo: 8047341-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047341-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIZABETH FIDELIS ARAUJO

Advogado(s)
:
PALOMA DE ARAUJO CALASANS, MARIO JEFERSON REIS SILVA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARMON VERONICA SPRINGS registrado(a) civilmente como CARMON VERONICA SPRINGS

Advogado(s)
:
JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO INTERNACIONAL. DIVERGÊNCIA NOMINAL ENTRE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELIZABETH FIDELIS ARAUJO contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, manejado para impugnar decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência determinando a desocupação liminar de imóvel em Ação Reivindicatória.

A Agravante alega ilegitimidade ativa da parte autora, fundamentada em vício na representação da herdeira da falecida proprietária, apontando divergência entre os nomes constantes da procuração apresentada e da certidão de óbito, além de questionar a natureza jurídica do documento apresentado como termo de curatela, que seria na verdade uma simples procuração (“Indiana Durable Power of Attorney”).

II. Questão em discussão

Verifica-se a necessidade de avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, considerando as alegações de ilegitimidade ativa em razão de falhas na representação da herdeira legítima e a existência de risco de dano grave à parte recorrente decorrente da imediata desocupação do imóvel.

III. Razões de decidir

A divergência entre os nomes "Louisa Springs" e "Ann Louise Springs" é substancial e não pode ser ignorada, pois compromete a segurança jurídica da representação processual.

O documento apresentado como termo judicial de curatela é, na verdade, uma procuração estrangeira, cuja autenticidade, tradução e validade jurídica para os fins pretendidos não foram suficientemente comprovadas.

O juízo do inventário correlato também registrou dúvida sobre a regularidade da representação da herdeira, conferindo verossimilhança às alegações da Agravante.

A decisão de primeiro grau que determinou a desocupação liminar do imóvel foi concedida com base em documentação cuja fragilidade pode comprometer a própria validade do processo de origem.

O cumprimento de ordem liminar de desocupação, se mantido, pode causar à parte Agravante dano grave e de difícil ou impossível reparação, caso se confirme a ilegitimidade da parte autora.

O Código de Processo Civil exige prova suficiente da legitimidade da parte autora como condição de validade do processo, o que reforça a necessidade de cautela no deferimento de medidas satisfativas irreversíveis.

A concessão de efeito suspensivo visa assegurar a utilidade do processo e proteger a parte contra riscos processuais desnecessários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A existência de vício relevante na documentação que confere poderes de representação à parte autora, especialmente quando se trata de procuração estrangeira com divergência nominal, justifica a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos de decisão liminar que determina desocupação de imóvel.

A execução de medidas liminares satisfativas exige demonstração robusta da legitimidade ativa, sob pena de causar dano irreparável à parte adversa."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 70, 76, 300, 931, 1.015 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.322.765/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.06.2018; STJ, REsp 1.301.104/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.11.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO no agravo de instrumento de
nº
8047341-31.2024.8.05.0000
, de Lauro de Freitas, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
para, reformando a decisão monocrática agravada (ID 66423451), CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo de Instrumento nº 8047341-31.2024.8.05.0000, suspendendo-se a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas nos autos do processo nº 8003881-29.2024.8.05.0150 (ID 66423451), que determinou a desocupação liminar do imóvel, até o julgamento final do Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça